Tribunal: CARF
Processo: 10680.724571/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724571/2012-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.320 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
valor devido a título de PIS não cumulativo (código 6912), do período de apuração em questão,
com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil; a legitimidade
do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e eventuais débitos compensados com base no mesmo crédito,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
acima identificada, contra o Despacho Decisório às fls. 394 a 406, que homologou
parcialmente as declarações de compensação (dcomp) formuladas, utilizando-se de
créditos relativos a pagamentos a maior da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), realizados com base na majoração da base de cálculo
definida no § 1o, da Lei 9.718/1998, julgada inconstitucional no processo judicial no
2005.38.00.0459406.
No Despacho Decisório, a autoridade fiscal — após resumir o decisum e o
procedimento fiscal realizado para a apuração do indébito e discorrer sobre a legislação
e o procedimento administrativo para utilização de créditos reconhecidos por decisão
judicial transitada em julgado —fundamentou a glosa dos créditos assim:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724571/2012-27
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.320 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724571/2012-27

Por sua vez, passamos a analisar a inserção no cálculo do crédito dos valores pagos
referentes às sociedades em conta de participação (SCP). Entendemos que esse
procedimento está incorreto, pois constituem sociedades não personificadas previstas
nos arts. 991 a 996 do Código Civil (CC), mas que se equiparam às pessoas jurídicas
nos termos dos arts. 148 e 149 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), in verbis:
(...)
A exemplo do que ocorre com as demais categorias societárias, as SCPs não se
confundem com seus sócios. Tanto é assim que elas estão obrigadas:
a) a inscrever-se no CNPJ (IN RFB no 1.183/2011, art. 4o, caput), em vez de usar o
CNPJ ou o CPF dos sócios; e b) a apurar seus resultados nos termos aplicáveis às
pessoas jurídicas em geral (RIR, art. 149),em vez de apurar tais resultados em conjunto
com os sócios ou em nome deles.
Sua característica mais marcante é que apenas o sócio ostensivo assume obrigações com
terceiros (CC, art. 991, parágrafo único), não podendo, entretanto, a pessoa jurídica do
sócio ostensivo ser confundida com a SCP.
Por causa dessa impossibilidade da SCP assumir o polo passivo de relações jurídicas,
seu sócio ostensivo:
a) é responsável (responsabilidade tributária, prevista no CTN, art. 121, II) pela
apuração e pelo recolhimento dos tributos e contribuições devidos pela sociedade,
devendo tal recolhimento ser efetuado em Darf específico e em nome dele (IN SRF no
31/2001, art. 1o, § 2o); b) está autorizado pelo art. 254 do RIR a escriturar as operações
da sociedade em seus próprios livros, observando o disposto no item anterior; e c)
representa a sociedade em juízo (CPC, art. 12, VII– Serão representados em juízo, ativa
e passivamente (...) as sociedades sem
personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens).
Como a SCP não se confunde com seu sócio ostensivo, as decisões judiciais aplicáveis a
este não são necessariamente aplicáveis àquela, ressalvadas situações excepcionais, tais
como os casos em que a SCP figure como litisconsorte na ação, ou em que a
sentença/acórdão se refira especificamente a ela.
Embora o sócio ostensivo possa representar a SCP em juízo, eles continuam não se
confundindo. Nos processos em que o sócio ostensivo discute direito próprio, a decisão
só se aplica a ele, e nos processos em que ele representa a SCP, a decisão só se aplica a
ela. A decisão somente se aplicaria aos dois se ambos fossem litisconsortes na causa.
Nesse sentido, vale a norma da primeira parte do caput do art. 472 do Código de
Processo Civil (CPC):
“Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados,
a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.”
(grifou-se)
Pode-se concluir, pois, que a incidência da Cofins sobre as receitas auferidas pelas SCPs
não está tutelada pela decisão judicial proferida em nome de seu sócio ostensivo.
Isto posto, passamos à apuração do crédito, conforme o disposto pela decisão judicial
transitada em julgado, isto é, apurando a base de cálculo da Cofins, de acordo com o art.
2o da LC 70/91, e admitindo apenas os pagamentos posteriores a 19/12/2000.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.320 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724571/2012-27

A planilha apresentada pela contribuinte vai do período de apuração dezembro de 2001
ao período de apuração outubro de 2005 e, de acordo com a tela das declarações DIPJ, a
empresa foi optante do Lucro Presumido até o ano calendário 2007.
Após a conferência dos valores apresentados como pagamentos a maior, foram aceitos
apenas os referentes ao sócio ostensivo, tendo-se levado em conta nos cálculos do
crédito as bases de cálculo fornecidas pelo contribuinte na planilha 1.
A partir daí, apurou-se um crédito de R$ 478.082,07, atualizado até julho de 2008 (em
confronto com os R$ 552.104,16, apurados pelo contribuinte na planilha 1).
Seguem quadros com os cálculos do crédito:
Na sequência, apresentou a memória de cálculo e concluiu pelo reconhecimento do
crédito de Cofins, no valor de R$ 478.082,07, atualizado até 18/07/2008, e pela
homologação parcial das dcomp apresentadas.
Cientificada da decisão, em 21/01/2013 (fl. 446), a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 448 a 453, em 15/02/2013 (fl. 447), na qual,
após fazer uma sinopse fático-juridico do despacho decisório e informar que "No que se
refere a impossibilidade de compensação de créditos próprios com tributos de SCP's,
onde a Recorrente é sócia ostensiva, concordase com o julgado proferido" — enfrenta o
mérito nos seguintes tópicos:
No tópico "II- Crédito Judicial de Cofins Reconhecido a Menor - Exclusão do Período
do Mês 07/2004 A 10/2005", a manifestante assevera que "o despacho decisório ora
impugnado incorreu em equívoco, ao não considerar os pedidos de homologação de
tributos que compreendem o período do mês 07/2004 a 10/2005" e que:
Assim, ao não apreciar o lapso temporal entre 07/2004 a 10/2005, O Fisco deixou de
considerar o crédito do mencionado período.
O despacho decisório, ora impugnado, vai contra até mesmo o despacho decisório n°.
430/2008, pois esse reconheceu a existência de um crédito no valor histórico de
COFINS de R$ 565.150,34 (quinhentos è sessenta e cinco mil, cento e cinquenta reais e
trinta e quatro centavos).
Ora, então por qual motivo o Fisco no despacho decisório recorrido reconheceu apenas
R$ 478.082,07 (quatrocentos e oitenta e dois mil e sete centavos)?
Necessário destacar que as decisões administrativas devem ser motivadas e em respeito
à legalidade.
Porém, na presente demanda, não acatou-se o crédito já reconhecido no despacho
decisório n°. 430/2008, sem apresentar qualquer motivação para tanto, ferindo o devido
processo legal.
Nesse sentido, ò despacho decisório deverá ser reformado para reconhecer o crédito do
período de 07/2004 a 10/2005 ou apresentar os motivos para o indeferimento.
No tópico seguinte, "Do Crédito Existente de Cofins Atinentes as Sociedades em Conta
de Participação", a contribuinte requer que o Fisco informe qual a maneira de realizar a
compensação dos créditos das sociedades em conta de participação (SCP) com tributos
devidos pela Holding/Recorrente.
Já no tópico "Da não Consideração do Crédito de PIS para a Realização da
Compensação", afirma que o crédito de PIS — também reconhecido na Ação Judicial no
2055.38.00.045940-6 e habilitado administrativamente por meio do despacho decisório
no 431/2008 — não foi considerado pelo Fisco.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.320 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724571/2012-27

E, após informar o indébito que tem direito e identificar em tabelas as dcomps que
devem ou não ser homologadas, formulou os seguintes pedidos:
a) Reconhecer a existência do crédito de COFINS do período de 07/2004 a 10/2005
(despacho decisório 430/2008);
b) Reconhecer o crédito de PIS referente ao despacho decisório 431/2008;
c) Declarar como inexistente os débitos da tabela I, do item IV, bem como,
parcialmente, o compensado o débito da tabela II da mesma planilha, uma vez
reconhecidos os créditos conforme despachos 430 e 431/2008;
d) Que o Fisco se pronuncie no sentido de permitir a compensação de créditos das SCP's
com tributos devidos pela Holding/Recorrente inseridos na tabela II, do item IV, da
presente peça ou informar qual a maneira de realizar a compensação dos créditos em
comento com as respectivas SCP's via sistema PERD/COMP.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/11/2005
ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a alteração do pedido de restituição após a ciência do despacho decisório,
em face da estabilidade da lide e para que não haja supressão de instância
DÉBITOS. AMORTIZAÇÃO.
O saldo credor de pagamento a maior de determinado período não deve ser utilizado
para amortizar débitos não indicados pelo contribuinte para compensação.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, sustentando a legitimidade do direito creditório, invocando o princípio
da verdade material, requerendo a juntada e a valoração da documentação anexa e, ainda:
(i) seja reconhecido o direito creditório da Recorrente em relação ao crédito de
PIS, habilitado nos autos do processo administrativo 10680.009959/2008-18, com a consequente
homologação das compensações que tenham se valido do montante respectivo;
(ii) seja determinado o retorno dos autos à Unidade de Origem para a devida
análise do crédito de PIS, superando-se o comentado lapso de preenchimento, com nova
apreciação das compensações que tenham se valido do montante respectivo.

É o Relatório.

Voto
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.320 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724571/2012-27

Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de crédito reconhecido judicialmente através da ação
judicial transitada em julgado no 2005.38.00.0459406, no qual a interessada teve afastada a
exigência da cobrança do PIS e da Cofins nos moldes da Lei no 9.718, de 1998, garantindo o
direito de excluir, quando da apuração dos valores devidos, as receitas financeiras e outras
receitas não operacionais, diferentes de faturamento, da base de cálculo das contribuições.
O despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal em Belo
Horizonte (MG), às fls. 394/406, ao analisar a referida ação judicial e efetuar os cálculos,
reconheceu parcialmente o direito creditório e homologou as compensações até o montante do
direito creditório apurado pelo fisco.
Uma vez que o direito creditório foi parcialmente reconhecido, as compensações
pleiteadas não foram totalmente homologadas e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a
efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados com os respectivos acréscimos
legais, sendo-lhe facultada a apresentação, no prazo regulamentar, de Manifestação de
Inconformidade e, posteriormente, Recurso Voluntário.
A decisão de primeira instância, apreciando as alegações da manifestação de
inconformidade, julgou-a parcialmente procedente, conforme os fundamentos do voto vencedor:
Portanto, é a contribuinte quem define os débitos que serão compensados e a ordem
dessa compensação, não cabendo à Administração Tributária abater saldos devedores
não constantes dos pedidos/declarações de compensação. Se, durante o procedimento de
apuração do indébito alegado, a Fazenda se depara com períodos com saldos devedores,
cabe a ela cobrá-los, se já confessados, ou exigi-los por meio de lançamento de ofício.
Imputar saldos credores de um mês a saldo devedor de outro, sem que a contribuinte o
tenha realizado por meio de declaração de compensação, equivale a promover uma
compensação de ofício, a qual só é possível nos casos de pedido de restituição ou
ressarcimento, seguindo-se o rito definido nas Instruções Normativas.
Assim, no cálculo do direito creditório da interessada devem ser considerados apenas os
períodos para os quais tenha havido recolhimento a maior. A partir do saldo credor total
apurado dessa forma é que devem ser procedidas as compensações por ele indicadas.
No presente, conforme demonstrativo de fls. 400/401 (QUADRO I), para o período de
junho de 2004 a agosto de 2005 foram apurados indébitos. Já para os períodos de
setembro e outubro de 2005 foram apurados débitos, cujos valores devem ser cobrados
pela Receita Federal, se possível, devendo os indébitos ser utilizados nas Declarações de
Compensação apresentadas pela contribuinte.
Assim, o direito creditório reconhecido deve ser acrescido da parcela de junho de 2004
não reconhecida no despacho decisório (utilizada indevidamente na amortização dos
débitos de setembro e outubro de 2005), bem como dos indébitos de julho de 2004 a
agosto de 2005, conforme tabela abaixo (VALORES ORIGINAIS):

Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.320 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724571/2012-27

No Recurso Voluntário apresentado, a recorrente sustenta que:  A Recorrente teve reconhecido
compensação, valores de PIS e de Cofins recolhidos indevidamente;  A Recorrente apresentou o
edidos de habilitação dos créditos de PIS e de Cofins de
forma individualizada, em processos administrativos apartados;  Os pedidos de habilitação menc
dos respectivos processos administrativos;  Quando d
a transmissão das DCOMP ́s, a Recorrente valeu-se do somatório dos
créditos de PIS e de Cofins, e esta conclusão encontra respaldo nas planilhas acostadas
às fls. 458/459 e 463/464 destes autos;  Quando da transmissão das DCOMP ́s, incorreu
erro de
preenchimento, ao informar, no campo destinado à indicação do número do processo de
habilitação de crédito, somente aquele referente à Cofins;  A despeito do equívoco supramen
“Descrição do Tipo de Crédito”, tratar-se de “PIS E COFINS PAGOS DE FORMA
INDEVIDA”.
Requerendo a juntada e a valoração da documentação anexa e, ainda:
(i) seja reconhecido o direito creditório da Recorrente em relação ao crédito de PIS,
habilitado nos autos do processo administrativo 10680.009959/2008-18, com a
consequente homologação das compensações que tenham se valido do montante
respectivo;
(ii) seja determinado o retorno dos autos à Unidade de Origem para a devida análise do
crédito de PIS, superando-se o comentado lapso de preenchimento, com nova
apreciação das compensações que tenham se valido do montante respectivo.

De fato, na Ação Judicial, processo n° 2005.38.00.045940-6, conforme sentença
proferida em 30/11/2006, foi julgado procedente o pedido para desobrigar as Autoras do
recolhimento do PIS e da COFINS na forma do § 1o, do art. 3o, da Lei n°. 9.718/98,
prevalecendo, para fins de determinação da base de cálculo dos tributos em tela, o disposto no na
LC n°. 07/70 e LC n°. 70/91 e autorizada a compensação dos valores correspondentes,
recolhidos indevidamente, com as obrigações vincendas de quaisquer tributos arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal. No recurso de apelação, foi dado provimento, em parte, à apelação
da Fazenda Nacional para aplicar a decadência qüinqüenal ( art. 3o da LC n°. 118/2005) e à
remessa oficial para determinar a atualização do indébito (SELIC, sem juros).
Ao habilitar o crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
(processo judicial no 2005.38.00.045940-6/MG), a contribuinte o fez de forma individualizada,
em processos administrativos apartados, quais sejam: um para o PIS, processo administrativo no
10680.009958/2008-72 e outro para a Cofins, processo administrativo no 10680.009959/2008-18,
que foram analisados através dos Despachos Decisórios no 430/2008 e 431/2008, reproduzidos
na decisão recorrida.
Alega a Recorrente que, ao transmitir as Declarações de Compensação (Dcomps),
constante nos autos, com base no crédito reconhecido na referida decisão judicial, apesar de
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.320 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724571/2012-27

utilizar-se do somatório dos créditos de PIS e de Cofins, incorreu em erro de preenchimento, ao
informar, no campo destinado à indicação do número do processo de habilitação de crédito,
somente aquele referente à Cofins, que resultou no reconhecimento parcial do direito creditório e
a não homologação de parte das compensações pleiteadas.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é
possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua
ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Apesar de concordar com os fundamentos da decisão de primeira instância quanto
ao pedido de retificação de PER/DCOMP, pois essa matéria não se encontra na competência do
contencioso administrativo e sim da autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição,
entendo que este Conselho possui a competência, sim, de analisar criticamente a decisão que não
homologou a compensação efetuada pela Recorrente, inclusive quanto à possibilidade de
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, desde que efetivamente haja a
comprovação de tal erro.
Compulsando os autos verifico que os documentos colacionados, em tese,
ratificam os argumentos apresentados. O valor do crédito informado nas DCOMPs corresponde a
somatória dos valores informados nos Pedidos de Habilitação do PIS e da COFINS relativos à
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3003-000.320 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724571/2012-27

ação judicial no 2005.38.00.045940-6/MG, que a princípio poderiam ter sido pleiteados no
mesmo PER/DCOMP, ressalvada a verificação da delegacia de origem se não houve a
duplicidade no aproveitamento.
Apesar de intimado a apresentar apenas os documentos de arrecadação relativos á
Cofins, as planilhas acostada às fls. 463/464 relativas a composição do crédito de PIS,
vinculados à ação judicial n. 2005.38.00.045940-6 e habilitados pela RFB mediante o Despacho
Decisório n. 431, proferido nos autos do processo administrativo n. 10680.009959/2008-18 são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de PIS não cumulativo (código 6912), do período
de apuração 31/05/2007, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e
contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso
Voluntário e eventuais débitos compensados com base no mesmo crédito;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 611
DF CARF MF
Original